Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-26.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000571-26.2018.8.11.0044
RECORRENTE: FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS
ASSOCIADOS
RECORRIDOS: NEIVO SPIGOSSO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86542955) interposto por FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78444485):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA DE DIREITO DE PROPRIEDADE – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA RECOLHER AS CUSTAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE - INVIABILIDADE – SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
Se foi negado o pedido de justiça gratuita, deve ser possibilitado à parte recorrer. Após confirmada a decisão ou se não for interposto Recurso, deverá ser intimada para recolher as custas em 15 dias (art. 101, §2o, do CPC). Caso permaneça inerte, só então é autorizada a extinção da lide.
O não pagamento das despesas processuais não enseja a aplicação do art. 330 do CPC.
Faz jus ao benefício da gratuidade aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0000571-26.2018.8.11.0044Relator (a): RUBENS DE LIVEIRA SANTOS FILHO, j. 03/03/2021)”.
Os Embargos de Declaração, foram rejeitados conforme decisão de id 83376488.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS E NEIVO SPIGOSSO E OUTRO, nos autos da Ação Declaratória e Constitutiva de Direito de Propriedade, que foi dado provimento ao recurso do autor para desconstituir a sentença e conceder o benefício da justiça gratuita, e julgada prejudicada a Apelação do réu.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 85, §§ 2o, 6o, 98, 507, 997, 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que: (a) houve preclusão em relação ao requerimento de justiça gratuita formulado pelos Recorridos em primeiro grau, uma vez que há muito tempo havia se encerrado às insurgências acerca do indeferimento das benesses da gratuidade; (b) Os Recorridos não preenchem os requisitos para a concessão da justiça gratuita; (c) não foram preenchidos os requisitos pra interposição do recurso Adesivo, uma vez que inexistiu no mérito da sentença, qualquer capítulo a ser guerreado pelos Recorridos.
Recurso tempestivo (id. 86800992).
Contrarrazões (id. 89176979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 85, §§ 2o, 6o, 997 e 1.022, II, do CPC, os Recorrentes não apontaram de forma específica e individualizada a omissão/contradição do acórdão, e ainda, limitaram-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa ao artigo 507 do CPC, em que se discute sobre a preclusão da matéria relativa ao indeferimento da justiça gratuita pleiteada pelo Recorridos, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões do Especial, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 98 do CPC, está amparada na assertiva de que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita pelos Recorridos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)”. (g.n.) “contrario sensu”
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA.INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. No caso, inviável a alteração da conclusão do Tribunal a quo quanto à não comprovação por parte da agravante de seu estado de hipossuficiência, ante o óbice sumular 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1700434/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)” (g.n) “contrario sensu”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça